Tribunal: STF
Processo: RE 938785
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço de transporte intermunicipal de passageiros. Mudança de trajeto. Criação de nova linha. Novo procedimento licitatório. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.